Tribunal: TJDFT
Processo: 0070810-16.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante o participado pelos autores e ora também apelantes, Manuel de Jesus Batista e Leandro de Sousa e Silva Batista[1], assinalaram que, conquanto o processo não tramite sob sigilo, há documentos cadastrados de forma sigilosa no Sistema PJe, inviabilizando a consulta de seus patronos ao conteúdo de documento que, segundo aduziram, pode ser relevante à elucidação da controvérsia. Diante do havido no trânsito processual e de modo a prevenir a alegação de nulidade, determino a retirada do sigilo imposto aos documentos acostados aos autos pelo perito-contador, quais sejam: (i) 21878871 - Petição - ID de origem 73987025; (ii) 21878872 - Laudo complementar de esclarecimentos dos peritos (Esclarecimentos sobre a conclusão da Pericia Contábil) - ID de origem 73994325 e (iii) ID 21878873 - Laudo complementar de esclarecimentos dos peritos (Anexo 1 Notificação Extrajudicial Aos Cuidados Do Sr. Aleksandro Renato Damelio) - ID de origem 73994328, notadamente porque os documentos não foram analisados pelas partes, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Destarte, considerando, ademais, que o processo fora incluído na pauta de julgamento da sessão que se realizará no dia de hoje 26/05/2021, o acolhimento do pedido de adiamento do julgamento se torna imperativo de forma a serem ouvidas as partes sobre aludida documentação. Promova a Secretaria, portanto, a retirada do processo da pauta de julgamento. Acudida essa diligência, digam as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o ventilado e sobre os documentos reportados. I. Brasília-DF, 26 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 21878871 - Petição - ID de origem 73987025